Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão, pois a incompetência foi afastada em razão de previsão legal expressa sobre a possibilidade de ajuizamento do feito no local de sede da pessoa jurídica e diante da natureza relativa da regra de competência territorial, que não pode ser declinada de ofício.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.